Tribunal: TJES
Processo: 5019875-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019875-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIOGO ROCHA FERRARI

AGRAVADO: CLAUDETE NUNES DA ROCHA FERRARI e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. COMPLEXIDADE DO LITÍGIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE AFASTA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao encerrar a primeira fase de Ação de Exigir Contas, deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência em razão da procedência parcial do pedido, reconhecendo a existência de sucumbência recíproca. O agravante sustenta a necessidade de fixação da verba honorária com base no art. 85 do CPC. Os agravados, por sua vez, defendem a manutenção da decisão, sob o argumento de que o dispositivo legal exige sentença, e não decisão interlocutória, para arbitramento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência na primeira fase da Ação de Exigir Contas, mesmo diante de procedência parcial do pedido e reconhecimento de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na primeira fase da Ação de Exigir Contas quando há procedência do pedido autoral, mesmo que por meio de decisão interlocutória, reconhecendo que tal decisão ostenta natureza de sentença.

A jurisprudência também estabelece que, não havendo condenação ou sendo incerto o proveito econômico, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Contudo, diante da peculiaridade do caso concreto, que envolve litígio entre herdeiros em processo relacionado a inventário e partilha, com distribuição de posse e administração de bens entre as partes, o juízo de origem entendeu prudente postergar a fixação dos honorários para momento mais adequado, a fim de evitar a ampliação de conflitos e execuções cruzadas que possam agravar a complexidade já existente.

A decisão recorrida considerou a sucumbência recíproca e o grau de complexidade do processo originário, sendo razoável e proporcional a postergação do arbitramento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da Ação de Exigir Contas, inclusive quando proferida por decisão interlocutória, desde que haja procedência do pedido.

Em casos de sucumbência recíproca e litígios complexos, o juízo pode postergar a fixação dos honorários para momento mais oportuno, de modo a evitar a ampliação desnecessária do conflito.

A prudência do juízo de origem ao não fixar os honorários na primeira fase pode ser mantida, desde que justificada pela complexidade e pelas circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 86, parágrafo único; art. 550, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.885.090/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023.
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.898/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06.03.2023.
STJ, AgInt no REsp 1.918.872/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.03.2022.
TJSP, AI 2198034-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 07.10.2024.
TJDF, APC 07015.76-73.2018.8.07.0005, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 07.04.2021.
TJES, AI 5007569-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 06.02.2025.
TJES, AI 5018091-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019875-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DIOGO ROCHA FERRARI

AGRAVADOS: CLAUDETE NUNES DA ROCHA FERRARI, MARCELLA ROCHA FERRARI RODRIGUES e MÁRIO SÉRGIO ROCHA FERRARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, a discussão objeto do presente julgamento diz respeito à necessidade de fixação, ou não, de honorários advocatícios na primeira fase da Ação de Exigir Contas.

No caso, em Ação de Exigir Contas proposta por Claudete Nunes da Rocha Ferrari, Marcella Rocha Ferrari Rodrigues e Mário Sérgio Rocha Ferrari em face de Diogo Rocha Ferrari (n.º 5003617-36.2023.8.08.0014), o MM. Juiz
a quo
assim concluiu (id 54848684 do processo originário):

“(...) em que pese ter sido encerrada a primeira fase da ação de prestação de contas, através de decisão, não vislumbro ser o momento ideal para a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que somente parte da decisão beneficiou o requerido, assim como a outra parte beneficiou aos requerentes.”

O Requerido, ora Agravante, entende que o MM. Juiz
a quo
deveria ter fixado honorários, haja vista a disposição prevista no art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), daí a interposição do presente recurso (id 11584580); já os ora Agravados (contrarrazões no id 13819079) defendem o acerto do
decisum
recorrido porque o art. 85 do CPC é claro ao tratar de Sentença - e não de Decisão interlocutória - para fins de arbitramento de verba honorária.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem o recurso em julgamento, necessário destacar, em início de fundamentação, que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de fato, admite a fixação de honorários advocatícios no caso de procedência do pedido formulado na primeira fase da Ação de Exigir Contas (hipótese dos autos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte de Uniformização, havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.885.090/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). (Sem grifo no original).

O STJ também tem entendido que os honorários advocatícios, em hipóteses como a dos autos, devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ou seja, nos percentuais entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da causa quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA.
DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo entendimento desta Corte Superior, "a decisão que julga procedente o direito de exigir contas na primeira fase da ação respectiva ostenta natureza de sentença, com eficácia predominantemente condenatória inclusive, a teor do que previsto no § 5º do art. 550 do CPC; sendo devido o arbitramento de honorários em favor do autor" (AgInt no REsp n. 1.918.872/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). 2.
No caso dos autos, foram fixados os honorários sobre o valor da causa, em observância à "ordem de vocação" para a base de cálculo definida pela Segunda Seção: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)"
(REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.898/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). (Sem grifo no original).

Em julgados de outros Tribunais também se admite o arbitramento de honorários nos casos - como o ora em julgamento - de
procedência parcial
do pedido formulado na primeira fase da Ação de Exigir Contas. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de exigir contas. Decisão interlocutória que julgou parcialmente procedente a primeira fase de exigir contas
. Segredo de justiça. Pedido negado em primeiro grau. Dados que pretende a Recorrente restringir que não se enquadram na excepcionalidade legal prevista no art. 189 do CPC e, tampouco, na mitigação adotada por esta Corte para as hipóteses em que são expostas informações empresariais estratégicas ou confidenciais. Segredo desnecessário. Preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial rejeitadas em primeiro grau. Pertinência. Petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 550, do CPC. Pedido devidamente fundamentado, sendo possível aferir os limites temporais da prestação de contas a partir de seus termos. Resistência da parte contrária que fundamenta a necessidade da ação judicial bem demonstrada. Requerimento prévio dispensável ao exercício do direito de ação.
Sucumbência recíproca. Autora vencida em parte substancial de seu pedido. Afastada aplicação do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Decisão reformada para determinar a distribuição das custas e despesas processuais em 50% para cada parte e fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor dos patronos de cada uma das partes
. Agravo de instrumento parcialmente provido. Dispositivo: Deram parcial provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2198034-47.2024.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 07/10/2024; Data de Registro: 07/10/2024) (TJSP; AI 2198034-47.2024.8.26.0000; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Ricardo Negrão; Julg. 07/10/2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO
. ATO JUDICIAL NOMINADO COMO SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato do juiz que julga a primeira fase do processo da ação de exigir contas é uma decisão. Dessa maneira, resolvendo parte do mérito da ação, desafia o agravo de instrumento. No entanto, diante de dúvida objetiva e à míngua de erro grosseiro, por aplicação do princípio da fungibilidade, o recurso de apelação deve ser recepcionado como agravo de instrumento. Precedente do STJ. 2. Afigura-se a legitimidade ativa para exigir as contas porque a entidade religiosa, em conformidade ao estabelecido em seu Estatuto, guarda a responsabilidade de prestar contas sobre a gestão dos recursos e operações ocorridas anualmente na entidade, para análise de qualquer cidadão. 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que cabe o arbitramento de honorários na primeira fase da ação de exigir contas, embora decisão interlocutória
. 4. Apelação recepcionada como agravo de instrumento, este conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (TJDF; APC 07015.76-73.2018.8.07.0005; Ac. 133.1466; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 07/04/2021; Publ. PJe 22/04/2021). (Sem grifo no original).

A despeito da possibilidade de fixação dos honorários na primeira fase da Ação de Exigir Contas, o litígio envolvendo as partes da demanda originária são peculiares e recomendam, conforme concluiu o Juiz, não ser o momento adequado para arbitramento de honorários aos patronos
tanto do Agravante quanto dos Agravados
- dada a sucumbência recíproca.

No caso, a demanda originária é relacionada ao Inventário e Partilha n.º 5003035-70.2022.8.08.0014 e envolve o patrimônio deixado por Sérgio Mário Ferrari, além de contar como Inventariante o ora Agravante (Diogo Rocha Ferrari) - a Ação de Exigir Contas, aliás, foi ajuizada justamente com a alegação, em resumo, de má administração dos bens do acervo hereditário.

O fato é que estas duas mencionadas demandas já deram ensejo, além do presente recurso, ao Agravo de Instrumento n.º 5007569-31.2024.8.08.0000 e ao Agravo de Instrumento n.º 5018091-20.2024.8.08.0000, ambos assim julgados neste egrégio Órgão Colegiado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA DA DECISÃO RECORRIDA. CONSENTIMENTO DOS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo espólio, representado pelo inventariante, contra decisão proferida pela MM.ª Juíza a quo que, nos autos de inventário e partilha, indeferiu o pedido de alienação de bens imóveis do espólio para custear dívidas pendentes, fundamentando o indeferimento na confusão entre o pedido formulado e o pagamento de custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de alienação de bens imóveis do espólio para pagamento de dívidas é justificado e atende aos requisitos legais; e (ii) determinar se a decisão de primeiro grau incorreu em erro ao indeferir o pedido com base em fundamentação inadequada. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 619 do CPC exige que o inventariante, com autorização judicial e ouvido os interessados, proceda à alienação de bens do espólio para cumprir obrigações legais, como o pagamento de dívidas, desde que justificada a necessidade. A decisão de origem fundamenta o indeferimento do pedido em uma premissa equivocada, ao confundir o objetivo do pedido de alienação com o pagamento de custas processuais, quando o pedido formulado visava à quitação de parcela de financiamento contraído pelo de cujus e à prevenção de vencimento antecipado da dívida. A existência de dívidas pendentes do espólio, com parcelas previstas até 2034 e risco de vencimento antecipado, justifica a alienação de bens, especialmente quando os herdeiros não apresentaram oposição relevante ou motivo idôneo para impedir o pedido. O consentimento parcial dos herdeiros quanto à alienação de bens imóveis, conforme manifestação nos autos, reforça a viabilidade do pedido formulado pelo inventariante, desde que a alienação ocorra sob fiscalização judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 5007569-31.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 06.02.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. BENS SOB POSSE DE TERCEIRO (CO-HERDEIRO). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao inventariante a prestação de contas, mas excluiu dessa obrigação os bens que estavam sob posse e administração de um dos herdeiros. Os agravantes sustentam que o inventariante deve prestar contas de todos os bens do espólio, independentemente de estarem em posse de terceiros, e que a decisão recorrida deve ser reformada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o inventariante deve prestar contas de bens do espólio que não estão sob sua posse e administração. III. RAZÕES DE DECIDIR O dever de prestar contas recai sobre aquele que efetivamente administra bens alheios, independentemente da condição de inventariante. Aquele que detém a posse e a administração de bens do espólio tem legitimidade passiva para a ação de exigir contas, ainda que não seja o inventariante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prestação de contas é devida por quem administra bens de terceiros, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. A existência de contrato de comodato firmado entre o de cujus e o herdeiro que detém a posse dos bens não altera a obrigação daquele que efetivamente administra os bens de prestar contas. O inventariante não pode ser compelido a prestar contas de bens que não estão sob sua posse e gestão, pois tal obrigação recai sobre quem detém a administração direta dos bens. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5018091-20.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.04.2025).

Os litígios nos quais as partes contendem, como se vê, são complexos, envolvem discussão sobre grande acervo patrimonial com posses de bens distribuídas entre as partes, e já geraram, ao menos, duas demandas no Primeiro Grau de Jurisdição além de 03 (três) recursos dirigidos a este egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, o provimento do recurso com a determinação de que o MM. Juiz
a quo
arbitre honorários advocatícios paras as partes, em razão da sucumbência recíproca, somente tornará ainda maior a complexidade que já envolve a discussão havida entre as partes, notadamente porque pode gerar execuções provisórias cruzadas com ampliação de questões processuais por si só já complexas.

Com efeito, quando o MM. Juiz
a quo
entendeu não “
ser o momento ideal
” para fixação da verba honorária,
data venia
, quer me parecer que agiu com prudência e razoabilidade para fins de evitar a ampliação de debates que podem prejudicar a discussão já complexa existente no processo originário.

Destarte, porque entendo que o MM. Juiz
a quo
concluiu de forma prudente e razoável, não vislumbro motivo suficiente para reformar a Decisão recorrida, até porque a própria natureza da discussão havida no processo originário e o tamanho do acervo hereditário já tornam complexa a própria definição do percentual de decaimento de cada parte.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.